Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-81.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004634-81.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA FREZZATO - CPF: 909.440.461-34 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO VOO. REMANEJAMENTO EM OUTRO VOO. OBRAS EM PISTA DE AEROPORTO NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

2.

O cancelamento do voo do contratado, necessitando o remanejamento em outro voo, mesmo que em companhia área diversa, culminando em um atraso de 18 horas a chegada no destino, resulta em dano ao consumidor.

3.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

6.

A alegação da empresa de que o cancelamento do voo foi em decorrência de obras na pista, não restou devidamente comprovada nos autos e ainda que o fosse, não serviria de excludente de responsabilidade, pois se trata de risco do empreendimento.

7.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que o atraso ocorreu por adequação da malha aérea.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedente a ação.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado pela recorrida decolaria às 06h00mim, saindo de Maringá, com primeira conexão em Guarulhos às 08h35mim, com a segunda conexão em Recife às 14 horas, e chegada em Fernando de Noronha às 16h15mim.

Contudo, restou demonstrado pelas provas documentais (ID 235315661), que houve alteração do voo para outra companhia aérea, fazendo com que a viagem ocorresse do seguinte modo, embarque na cidade de Maringá, no dia 22/04/2024, às 15h35mim, primeira conexão em Viracopos às 23h10mim, segunda conexão no dia 23/04/2024, em Recife às 07h30mim, e chegada em Fernando de Noronha às 10h15mim, do dia 23/04/2024, culminando em atraso superior a 18 (dezoito) horas.

Passageira impedida de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A alegação da empresa de que o cancelamento do voo foi em decorrência de obras na pista, não restou devidamente comprovada nos autos e ainda que o fosse, não serviria de excludente de responsabilidade, pois se trata de risco do empreendimento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença, na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é a quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A., ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024